Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701253-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE VIEIRA MENESES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que em virtude do cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, consistindo em emissão do cartão de crédito, indeferiu o levantamento do valor penhorado relativo às astreintes pelo adimplemento tardio, determinando a liberação da soma em favor do executado. Não há pedido de liminar. Recebo o agravo de instrumento, sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações do juízo processante. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito